Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726338-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de suspensão da execução em curso nos autos de origem formulado pela recorrente, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “O CJU-VETECA deverá promover o traslado de cópia da sentença proferida nos autos dos embargos à exeução conexos à presente ação. Em consulta processual à ação incidental, verifiquei que houve julgamento de improcedência. O executado pede que, efetuada a penhora, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. Ocorre que tal pedido deve ser formulado naquele feito, conforme dicção do art 919 do CPC; não nos autos da execução. De qualquer sorte, proferida sentença, não cabe mais ao Juiz de primeiro grau analisar referido pedido, eis que já encerrou sua prestação jurisdicional. Também há que se considerar que, além do requisito da garantia do Juízo para que se obtenha a suspensão da execução, a segunda condição estabelecida pelo art. 919 do CPC é a presença dos requisitos para a tutela provisória. Um deles é a probabilidade do direito, já considerado inexistente na sentença proferida. Quanto ao mais, as partes concordam com a avaliação do imóvel em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).Diga o exequente se pretende a adjudicação pelo valor do débito, a alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial, no prazo de 05 dias. Caso pretenda a venda, deverá acostar aos autos certidões da Fazenda Pública do DF e Federal atestando a existência ou inexistência de débitos fiscais, bem como declaração do Condomínio, se for o caso”. A agravante alega que: o valor exequendo se encontra garantido por penhora; ainda tramitam embargos à execução ajuizados pela recorrente, cuja apelação interposta em face da sentença de improcedência possui efeito suspensivo automático; está em curso, perante a 5a Vara Cível de Brasília, processo em que se pleiteia a rescisão do contrato que aparelha a presente execução e a declaração de inexistência de débito ora objeto de execução. Assevera que a processo de execução pode ter seu curso sobrestado a qualquer momento, quando presente os requisitos para tanto. Aduz que, por esses motivos, a suspensão da execução é medida que se impõe. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de realização do leilão do bem objeto de constrição e de concretização da venda em definitivo, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Como bem consignado na sentença, a garantia da dívida pela penhora de imóvel não é bastante para a concessão do efeito suspensivo, sendo necessária, ainda, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Entretanto, em primeira análise, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado pela ora agravante, porquanto o pedido formulado nos embargos à execução foi julgado improcedente, sendo certo que, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, a apelação interposta contra essa sentença é processada apenas no efeito devolutivo, já que tal sentença começa a produzir efeitos desde a sua prolação. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 19:48:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator